Tribunal: TJDFT
Processo: 0749695-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERIVALTON BARBOSA MARTINS e JOELMA TEIXEIRA DE SOUZA MARTINS (agravante/executados) em face da decisão proferida (ID 178723558, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0718481-68.2018.8.07.0001, proposta em face de LINDINALVA ALVES ROCHA e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (agravados/exequentes), que determinou a realização do leilão de imóvel penhorado objeto da demanda de origem. Em suas razões recursais (ID 53648394), a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para o fim de revogar a decisão recorrida com imediato recolhimento ordem judicial para alienação do único bem imóvel familiar do Agravante, até ulterior sentença de mérito. Preparo (ID 53650881). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de ausência de interesse recursal. Com efeito, ao compulsar os autos de origem, verificou-se que na decisão combatida (ID 178723558, dos autos de origem) houve o comando judicial para que a Secretaria da 12a Vara Cível certificasse se a Sra. JOELMA, ora agravante, havia sido intimada ou não da decisão de ID 172245364, dos autos de origem, que deferiu a alienação em leilão judicial do bem imóvel penhorado. Nessa referida decisão ainda ficou determinado que, em caso negativo de intimação, deveria ser cancelada a hasta designada e aguardar-se-ia eventual manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Diante disso, conforme se pôde verificar nas certidões de ID 178873539 e ID 178883069, a Secretaria confirmou que a Sra. JOELMA não foi intimada da decisão de ID 172245364, tendo sido, então, cancelado o leilão eletrônico, o que acabou por fulminar o mérito desse agravo de instrumento, bem como de seu pedido liminar, que se traduzem no pedido de cancelamento do leilão alhures mencionado. A partir disso, intimada (ID 53745659) a se manifestar, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que fosse sanado vício ou complementada a documentação exigível, a parte agravante permaneceu inerte (ID 54146852), o que configura sua ausência de interesse na presente demanda, conforme preconiza o artigo 330, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c artigo 330, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, ERIVALTON BARBOSA MARTINS e JOELMA TEIXEIRA DE SOUZA MARTINS, face a ausência de interesse no presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se.